Tribunal: TJPA
Processo: 0819801-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819801-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIE JONATHAS MARTIRES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIVRAMENTO CONDICIONAL. CERTIDÃO CARCERÁRIA COMPROVANDO BOM COMPORTAMENTO DO AGRAVANTE. PROVA QUE NÃO VINCULA O JUIZ. AVALIAÇÃO QUE CONSIDERA TODA A EXECUÇÃO PENAL. HISTÓRICO DE FUGAS E COMETIMENTO DE NOVO DELITO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O agravante pretende a reforma da decisão que lhe negou o direito ao livramento condicional mesmo comprovando bom comportamento carcerário.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A possibilidade de indeferimento do livramento condicional ainda que a certidão carcerária comprove o bom comportamento do agravante.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – O comportamento do apenado deve ser avaliado durante todo o processo de execução penal e as informações constantes dos autos demonstraram que se envolveu em fugas e praticou novo delito, circunstâncias que comprovam que não preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

IV – DISPOSITIVO

4 – Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDIE JONATHAS MÁRTIRES DA SILVA
, inconformado com a sentença que indeferiu o pedido de livramento condicional interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
pleiteando a sua reforma.

O agravante alega que, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, preenche o requisito subjetivo para a obtenção do benefício, uma vez que possui bom comportamento, de acordo com a certidão carcerária juntada aos autos.

Pede o provimento do recurso a fim de que seja beneficiado com o livramento condicional.

Em contrarrazões, o agravado defende o provimento do inconformismo, uma vez que o recorrente preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opina pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução penal.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

O agravante cumpre a pena, unificada, de 23 (vinte e três) anos. Durante a execução, ingressou com pedido de livramento condicional, que restou indeferido, pois o juízo recorrido entendeu que o recorrente não demonstrou comportamento satisfatório quando do cumprimento da reprimenda.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante alega que, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, preenche o requisito subjetivo para a obtenção do benefício, uma vez que possui bom comportamento, de acordo com a certidão carcerária juntada aos autos.

Em que pese não haver qualquer registro de que as fugas praticadas pelo apelante durante o cumprimento da pena, ocorridas nos dias 25/06/2010, 13/04/2018 e 10/07/2018 tenham sido apuradas e a certidão carcerária confirmar o seu bom comportamento (doc. Id nº 23494773, págs. 01/05) verifica-se que durante a execução da pena, o recorrente voltou a delinquir no dia 25/03/2019, cometendo o crime do art. 16, inc. IV da Lei nº 10.826/2003.

Outrossim, o comportamento do apenado deve ser avaliado durante todo o processo de execução penal e as informações acima demonstraram que o agravante se envolveu em fugas e praticou novo delito, circunstâncias que comprovam que não preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

Nesse sentido, decide esta Egrégia Turma:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTAS GRAVES. DIVERSAS FUGAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como de nossos Tribunais Superiores, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal - no caso, fugas do estabelecimento prisional - constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal.

2. Na hipótese dos autos, o pedido de livramento condicional em favor do paciente foi indeferido, tendo em vista que as condições subjetivas do agravado são desfavoráveis ao pleito ao norte mencionado, uma vez ter empreendido diversas fugas do sistema prisional.

3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional.

4. AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (ACÓRDÃO nº 198935, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/08/2025